Tribunal: TJDFT
Processo: 0730027-44.2019.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em razão de cancelamento de voo.
2. O Código Consumerista adotou a teoria do risco do empreendimento ou do risco da atividade, pela qual todo aquele que se disponha a exercer uma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos vícios ou defeitos nos serviços fornecidos, independentemente de culpa. Dessa forma, para responsabilização da empresa fornecedora de serviços ou produtos não há necessidade de demonstração da culpa, exigindo-se, tão somente, a prova da conduta comissiva ou omissiva da empresa, do dano e do nexo de causalidade entre uma e outra.
3 Caracterizada a falha na prestação do serviço, é devida a indenização pelos danos materiais e morais.
4. Os fatos narrados nos autos ultrapassam o mero dissabor da ida cotidiano, visto que o autor soube do cancelamento do voo quando já havia embarcado na aeronave, o que, certamente, gera imensa frustração pela quebra da expectativa de cumprir seus compromissos profissionais. Além disso não foi realocado em outro voo, tendo que, por conta própria, adquirir outra passagem para efetuar o viagem por outra companhia aérea.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.